Tribunal: TJES
Processo: 5005117-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005117-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA HELENA GOMES FARIA
AGRAVADO: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005117-53.2021.8.08.0000

EMBGTE
:
BENEDITO RODRIGUES DA SILVA

EMBGD
A
:

MARIA HELENA GOMES FARIA

RELATOR
A
:
DESª CONVOC DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão/contradição, assim como prequestionar matéria, no acórdão relatoriado pelo eminente
Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
,
no qual, por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento para majorar o percentual de penhora no provento de aposentadoria do agravado de 10% para 30%.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1

No caso em tela, pelo que se pode perceber, o recorrente pretende a reforma do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para majorar o percentual de penhora nos proventos de aposentadoria para 30% (trinta por cento), já que o recorrido, ora embargante, percebe mensalmente o valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Com isso, não merece prevalecer a pretensão recursal, visto que todas as questões já foram analisadas no julgamento do agravo, sobretudo, a condição de saúde do agravado/embargante, a idade avançada das partes (mais de 70 anos), o tempo para adimplemento da dívida, que se mantida a penhora de 10% a dívida seria adimplida em 44 anos.

Vejamos trecho do v. acórdão embargado:

[...] De outro lado, embora o recorrido alegue ser portador de diversas doenças, não verifico que o percentual acima fixado de 30% (trinta por cento) de sua remuneração é capaz de afetar o seu sustento, ao ponto de abalar a sua dignidade, como quer fazer crer.

Veja-se que o recorrido não trouxe aos autos documentos fidedignos, como notas fiscais e extrato de pagamento de funcionários com CTPS, pelo contrário, apresentou planilha apócrifa (id 1967918) sem valor legal e extrato de cartão de crédito (id 1967926) que está condizente com a sua remuneração, não parecendo que está em situação de extrema dificuldade financeira.

Outrossim, verifica-se que todas as doenças apontadas pelo agravado, como parkinson (2011), pulmão (2012), coluna lombar (2013), macroadenoma (2014), dislipidemia (2018) e acidente vascular (2021) são anteriores a decisão primeva, sendo certo que todas estas circunstâncias foram pormenorizadas pelo Julgador singular ao fixar a penhora da remuneração, sem o comprometimento do seu sustento.

Assim, mormente não havendo sido demonstrado pelo Recorrido que a penhora de seus vencimentos poderá comprometer o seu sustento, e não sendo possível presumi-lo, entendo que é possível a majoração do percentual para completa satisfação do crédito da agravante.

Pelo exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
a fim d
e majorar para 30% (trinta por cento) o percentual de bloqueio nos vencimentos do recorrido, até a satisfação da sua dívida.

[...]

Logo, com a devida máxima vênia, os pontos suscitados nos embargos declaratórios, foram devidamente analisados pelo Emintente Relator.

Ademais o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(
STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585

).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II - Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

III – Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

IV – Recurso desprovido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES PRESIDENTE RELATORA